Tribunal: TJBA
Processo: 8077482-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8077482-30.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDVAN RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MOMENTO OPORTUNO PARA RECUSA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou, como incurso no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com sursis por 02 (dois) anos e fixação de indenização mínima a título de danos morais (art. 387, IV, do CPP). 2. A defesa, em preliminar, requer a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que apenas a vítima foi ouvida, inexistindo provas seguras de autoria. Subsidiariamente, postulou o afastamento do sursis por entender ser mais benéfica a execução da pena em regime aberto. 3. O pedido de concessão da assistência judiciária não comporta conhecimento, visto que se trata de matéria a ser apreciada pelo Juízo da Execução Criminal, juízo competente para aferição da situação econômica do sentenciado, sob pena de supressão de instância, consoante orientação jurisprudencial do STJ. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com agressões físicas. A autoria emerge dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, harmônicos com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 5. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, desde que consistente e verossímil, possui especial relevância probatória, podendo, por si só, fundamentar decreto condenatório, especialmente quando corroborada por laudo pericial. 6. O benefício da suspensão condicional da pena foi corretamente reconhecido pelo juízo de origem, cabendo eventual recusa ao próprio réu apenas após o trânsito em julgado, em audiência admonitória perante o Juízo da Execução, a teor do art. 160 da LEP e do entendimento jurisprudencial consolidado. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077482-30.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDVAN RIBEIRO DOS SANTOS e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2